Tribunal: TJBA
Processo: 8042823-32.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8042823-32.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: KAYC SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CONCURSO DE ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. SISTEMA DE COTA RACIAL (NEGRO/PARDO). REPROVAÇÃO À AUTODECLARAÇÃO. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COM PARECERES DIVERGENTES. DÚVIDA QUE DEVE PREVALECER A AUTODECLARAÇÃO. CARACTERES FENOTÍPICOS QUE NÃO CONSTOU NO EDITAL. CANDIDATO SURPRESO COM EXIGÊNCIA QUE NÃO CONSTOU NO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO EDITAL.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

I - Preliminares de decadência e de ausência de prova pré-constituída -
Tratando-se de ato com efeitos concretos, de eliminação do Candidato ao concurso público, cujo Mandado de Segurança visa a proteção do direito líquido e certo do Impetrante, contra ato da autoridade pública que o eliminou do certame, reconhecido a partir da publicação do resultado da comissão de heteroidentificação, o prazo decadencial de cento e vinte dias deve ser contado a partir deste ato que eliminou o Candidato do certame em voga e, não da publicação do edital, sendo portanto tempestivo o
mandamus.
No que se refere a alegada ausência de prova pré-constituída, constata-se que
o dispositivo d
o art. 6º, “
caput”
e § 1º da lei 12.016/2009 foi plenamente atendido, posto que o candidato Impetrante anexou o resultado da comissão de heteroidentificação, por meio do qual se pode observar o resultado. Assim, são rejeitadas as preliminares.

II – Mérito -

O propósito da impetração, cinge-se em aferir se ocorreu ilegalidade na conduta da Comissão Organizadora do Concurso Público, para provimento
a Soldado da Polícia e Bombeiro Militar do Estado da Bahia, Região 07, Vitória da Conquista/BA, regido pelo Edital SAEB/05/2022, no que diz respeito a Avaliação de Heteroidentificação, do Candidato Impetrante, sendo aprovado na prova objetiva, nas vagas reservadas a negos e pardos; contudo, eliminado pela Comissão de Avaliação de Heteroidentificação.

III
-

O Resultado do Recurso Administrativo interposto pelo Candidato é juntado no ID. 50179415, onde a Comissão Recursal emite parecer afirmando que não reconhece características fenotípicas, que permitam o enquadramento às vagas reservadas aos candidatos negros (pretos e pardos), contudo, o parecer da Banca 1, reconheceu e deferiu o pedido, enquanto as duas outras bancas indeferiram o pedido.

IV
– Diante da divergência nas bancas aferidoras do fenótipo, d
eve, pois, prevalecer a presunção de veracidade da autodeclaração, face a subjetividade à definição do grupo racial do Candidato
.

V
– Por outro lado, sendo o edital a lei do concurso, não poderia haver a omissão, quanto as características fenotípicas, para reconhecimento do negro ou pardo, o que obrigou o candidato a se inscrever sem saber, sendo surpreendido na aferição pela Comissão de Heteroidentificação.

VI
– Deste modo, constata-se a ilegalidade da omissão do Edital, em não especificar as características do que seja negro ou pardo, obrigando o candidato a se inscrever por sua declaração e, posteriormente excluindo do certame, por regra não estabelecida. Também se observa que a própria Comissão de Heteroidentificação, divergiu em seus votos, impondo a prevalência da autodeclaração, por dúvida das bancas examinadoras.

PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA 8042823-32.2023.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
KAYC SILVA DE OLIVEIRA
e, na condição de Impetrados o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS.

Acordam
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA
, nos termos a seguir expendidos.

Sala de Sessões,

DES.(A)PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA